Tribunal: TJDFT
Processo: 0753375-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERIGO ABSTRATO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A Juíza lançou os devidos fundamentos para decretar a prisão preventiva, uma vez que o paciente foi preso em flagrante na companhia duas pessoas e com ele porções de cocaína e de maconha, aliado ao fato de o paciente ter sido condenado recentemente pelo delito de tráfico de entorpecentes, a indicar a sua real periculosidade concreta.
2. O fato de o paciente possuir família, trabalho lícito e residência fixa no Distrito Federal não perfazem argumentos suficientes a ensejar o direito de responder ao processo em liberdade; e tão pouco se mostra viável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão para condutas que se repetem contra a ordem pública.
3. Os prazos processuais não são absolutos, nem fruto de mera soma aritmética. Devem ser analisados à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois podem variar conforme as peculiaridades de cada ação penal. Assim, não se configura o alegado excesso de prazo ao considerar a razoável duração do processo, mormente durante a pandemia do coronavírus. Outrossim, trata-se de matéria anteriormente examinada pela 2a. Turma Criminal nos autos do processo 0747529-07, Acórdão 1302833, pelo qual se denegou a ordem, à unanimidade.
4. O estado de calamidade provocado pela pandemia da Covid-19 não é razão para a concessão de liberdade indistintamente a todos os réus, pois, a situação de risco atinge a todos indistintamente.
5. Ordem denegada.